Tribunal: TJSP
Processo: 1003898-78.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessidade de prova testemunhal. Mérito. Prestação de serviços. Contratação verbal. Laudo conclusivo de que a obra foi realizada na proporção de 90,13%. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessidade de prova testemunhal. Mérito. Prestação de serviços. Contratação verbal. Laudo conclusivo de que a obra foi realizada na proporção de 90,13%. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC). Valor que é devido. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.